Tribunal: TJSP
Processo: 1086848-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 posterior à consolidação do direito – Precedentes – Juros de mora e correção monetária – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1086848-95.2022.8.26.0100; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – Abonos salariais de 1989 – Pretensão de aplicação do IPC de janeiro de 1989 (42,72%) – Possibilidade – Contrato Coletivo de Trabalho 1990/1991 que determinava a aplicação dos índices do IPC – Direito ao recebimento das diferenças pretendidas – Revogação da Lei no 7.788/89 pela Medida Provisória no 154/90 posterior à consolidação do direito – Precedentes – Juros de mora e correção monetária – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.